Tribunal: CARF
Processo: 18220.724394/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.724394/2020-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.964 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
CLARO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/02/2015
MULTA ISOLADA SOBRE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO PELO STF. DECISÃO
VINCULANTE. APLICAÇÃO PELO CARF.
Nos termos do Tema 736 julgado pelo STF, foi declarada inconstitucional a
multa isolada cobrada no caso de não homologação de compensação (art. 74,
§17o da Lei n. 9.430/96). Portanto, deve ser cancelada a multa nesses termos
cobrada via auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (Acórdão no 107-008.310 - 12a Turma
da DRJ07), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de Auto de Infração n° –01.02354/2020, emitida pela
Delegacia da Receita Federal em Codar - Coordenação-Geral de Arrecadação e Direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.724394/2020-18
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.964 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.724394/2020-18

Creditório, relativa à multa sobre o débito objeto de declaração de compensação não
homologada aplicada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (com
alterações posteriores), no valor total de R$ 606.929,47.
Consoante a descrição contida em referida notificação, a multa foi imposta em relação à
Declaração de Compensação Eletrônica tratada no processo administrativo de crédito no
10880- 920.926/2017-65, no percentual de 50% (cinqüenta por cento) sobre os valores
dos débitos não homologados pela autoridade administrativa (R$ 1.213.858,94),
conforme o Anexo denominado “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada”, fl. 05.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) em 04/11/2020 (fl 10) e apresentou impugnação (fls. 14/46) em
02/12/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 12, alegando
em síntese que:
- Deve ser sobrestado o julgamento deste processo até que o processo de crédito n°
10880-920.926/2017-65 até que seja julgado, tendo em vista de sua vinculação com
o auto de infração. –
A multa isolada aplicável sobre compensações não homologadas deve ser afastada,
tendo em vista que o fato que ensejou sua aplicação está em discussão administrativa
junto ao processo no. 10880-920.926/2017-65.
- A multa isolada não pode ser exigida em conjunto com a multa de mora de 20%.
- A exigência da multa de ofício fere a boa-fé objetiva do contribuinte e seu direito de
petição.
- O lançamento da multa isolada por meio do Auto de Infração enseja alteração de
critério jurídico já adotado pela Autoridade Julgadora quando da formalização do
Despacho Decisório.
- A multa isolada deve ser afastada, tendo em vista que, em caráter subsidiário, é de se
reconhecer a higidez e certeza do crédito compensado, o que leva ao automático
cancelamento da presente autuação.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no citado Acórdão n.
107-008.310 - 12a Turma da DRJ07, ao qual foi atribuída a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
26/02/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. CPC.
CABIMENTO. Não é permitido o sobrestamento do processo administrativo fiscal em
virtude do estabelecido pelo art 2°, parágrafo único, inciso XII da Lei 9.784/99. Não
cabe nesta matéria o disposto nos 15 e 313 do CPC, tendo em vista que já há, no âmbito
dos processos administrativos, dispositivo legal que regule a matéria.
MULTA
ISOLADA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. Não cabe à DRJ manifestar-se acerca de
alegações de que a multa isolada viola o princípio constitucional do direito de petição,
mas ao Poder Judiciário, órgão competente para aferir a validade da norma posta pelo
legislador ordinário em face de Lei Complementar ou da Constituição Federal e, se for o
caso, afastá-la.
MULTA ISOLADA. DUPLICIDADE. APENAMENTO. NÃO CONFIGURADA. A
multa de mora aplicada sobre o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador da
multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não
configurando o apenamento em duplicidade.
MULTA ISOLADA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. BASE DE
CÁLCULO. EFEITO. Uma vez que não foi reconhecido direito creditório, no
julgamento das compensações consideradas não homologadas, deve ser mantido o Auto
de Infração da multa isolada por compensação indevida vinculado.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.964 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.724394/2020-18

Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
A contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ em 22/06/2021, conforme Termo
de Ciência de Abertura de Mensagem de fls 110. O recurso voluntário apresentado contra essa
decisão é de 09/07/2021 (cf. Termo de Solicitação de Juntada de fls. 111). Dessa forma, o
recurso ao CARF é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de modo que
dele tomo conhecimento.
Como é possível depreender do relato acima, a Recorrente apresentou o pedido de
restituição de indébito objeto do Processo no 10880-920.926/2017-65, no qual a autoridade fiscal
não homologou o crédito pleiteado, acarretando a lavratura do presente Auto de Infração para
cobrança de multa isolada, conforme artigo 74, §17 da Lei no 9.430/96.
É evidente, portanto, a relação de decorrência, nos termos do artigo 6o, inciso II
do RICARF, entre o presente processo (auto de infração de multa isolada por compensação não
homologada) e o PAF n. 10880-920.926/2017-65. Não por outra razão os presentes autos
encontram-se apensos àqueles.
Pois bem. Nesta mesma sessão de julgamento ambos os processos estão sendo
analisados, sendo que, para o PAF n. 10880-920.926/2017-65, o Colegiado propôs o retorno dos
autos à Receita Federal para reanálise do direito creditório pleiteado à luz dos documentos
comprobatórios lá colacionados aos autos, prolatando então novo Despacho Decisório.
Evidente que o caso ora sob análise deveria continuar seguindo o destino do PAF
n. 11080-901603/2013-27, de modo que, uma vez cancelado o despacho decisório que
fundamentou a não homologação, igualmente deve ser cancelada a respectiva multa por
compensação não homologada. Ficaria, assim, prejudicada a análise dos argumentos
apresentados pelo contribuinte em seu recurso voluntário dirigido a esse Conselho.
Mas, de toda forma, em março desse ano, apreciando o RE 796.939 (Tema 736) e
a ADI 4.905/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do §17 do
art. 74 da Lei 9.430/96,1 e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74
da Instrução Normativa RFB 2.055/2021. Assim, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade, não é mais juridicamente válida a cobrança da multa isolada de
50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Nesse julgamento, cujo trânsito em julgado ocorreu em junho de 2023, a Corte
Constitucional examinou todo o histórico legislativo das compensações na esfera federal, para
concluir que atendidos os requisitos previstos em lei, (condições e garantias do art. 170 do
Código Tributário Nacional), a compensação tributária caracteriza direito subjetivo do sujeito
passivo da obrigação, sem qualquer subordinação à avaliação de conveniência e oportunidade da
administração fiscal.

1 Incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010 e alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.964 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.724394/2020-18

Assim, doravante ao CARF caberá adotar esse entendimento, cancelando as
cobranças das referidas multas controladas por meio de autos de infração, dando cumprimento
assim art. 62, §2o de seu Regimento Interno.

Conclusão
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
para cancelar a cobrança da multa isolada controlada no auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 240
DF CARF MF
Original